Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO JUDICIAL EM VALOR SUPERIOR. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com Agravo Interno, interposto contra decisão que reconheceu a presença dos requisitos legais para instauração da fase judicial do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, fixou mínimo existencial em R$ 10.000,00 e determinou a realização de perícia, nomeando administrador judicial.
2. O Agravado suscitou preliminar de não cabimento do agravo de instrumento e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que instaura a fase judicial da repactuação; (ii) verificar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) apurar a presença dos pressupostos do superendividamento e a necessidade de instrução probatória; e (iv) estabelecer a possibilidade de fixação judicial do mínimo existencial em valor superior ao parâmetro regulamentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. À luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admite-se o agravo de instrumento para reapreciação da presença dos requisitos autorizadores da instauração do procedimento de superendividado.
2. Suscitada sob alegação genérica e dissociada do conteúdo decisório, não subsiste a preliminar de nulidade por vício de fundamentação uma vez que enfrentados os pontos essenciais.
3. A caracterização do superendividamento, a boa-fé do consumidor, a extensão das dívidas e a fixação do mínimo existencial exigem exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com desconstituição imediata da decisão.
4. O conceito de dívidas de consumo é amplo, nos termos do art. 54-A, § 2o, do CDC, não sendo juridicamente possível excluir contratos consignados da análise global da situação econômica.
5. É possível a fixação provisória do mínimo existencial em valor superior ao parâmetro regulamentar do Decreto no 11.150/2022, a ser aferido conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz da dignidade da pessoa humana, inclusive porque não extingue obrigações nem suprime direitos de crédito, prestando-se à viabilização do plano judicial de pagamento.
6. Ausente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, necessária se faz a continuidade da instrução, inclusive com a prova técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses: “É cabível agravo de instrumento contra decisão que instaura a fase judicial da repactuação de dívidas quando presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação.” “2. O mínimo existencial no procedimento de superendividamento não se submete a critério aritmético rígido do decreto regulamentar, podendo ser fixado judicialmente em valor superior, conforme as circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015 e art. 489, § 1o; CDC, art. 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A, § 1o, e art. 104-B, § 3o; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), j. 19.12.2018.